Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. RETIFICAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. Corrige-se a omissão e o erro material constantes da parte dispositiva do “decisum” para representar coerência com a fundamentação apresentada no julgado na parte em que reformou a r. sentença apelada.
2. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.